Tribunal: TJDFT
Processo: 0718867-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718867-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA SANTOS RIBEIRO DESPACHO Em face da interposição do Agravo Interno (ID 70510947), intime-se FERNANDA SANTOS RIBEIRO a, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito